Tribunal: TJMT
Processo: 1049575-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049575-14.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso em Ação Regressiva, afastando condenação parcial e fixando juros e correção monetária, sem menção expressa ao termo inicial da correção. Embargante alegou omissão e pediu fixação da data do desembolso como marco inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão não alterou o termo inicial fixado na sentença, prevalecendo, portanto, a data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

4.

Embargos não se prestam à rediscussão da causa ou à atribuição de efeitos infringentes (CPC, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não servem à rediscussão da matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017; Súmulas 43 e 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso

para afastar o dever de ressarcimento do valor de R$ 4.887,80 referente à segurada Lonara, mantendo a condenação quanto às demais seguradas, e determinou que os juros moratórios fossem calculados pela taxa SELIC menos o IPCA a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA.

A embargante alega omissão no acórdão por não ter sido fixado o termo inicial da correção monetária, pugnando para que seja estabelecido como a data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Sem contraminuta (ID. 302990395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação em AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS julgada procedente nos seguintes termos:

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE esta ação regressiva de ressarcimento proposta por Allianz Seguros S.A contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A ao pagamento da quantia de R$ 16.221,12 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e doze centavos), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 – STJ).

O v. acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso da ora embargada, manteve, em essência, os termos da sentença quanto ao termo inicial da correção monetária, limitando-se a ajustar a base de cálculo de juros e índices de atualização, sem qualquer modificação explícita quanto ao marco temporal da correção monetária.

Assim, por ausência de alteração quanto ao termo inicial da correção monetária no acórdão embargado, prevalece, por lógica jurídica e hermenêutica sistemática, o que foi estabelecido na sentença de primeiro grau, a saber: o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo, conforme previsto pela Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Todas as questões suscitadas e necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025